Tribunal: TCU
Processo: 007.424/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 775245, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 775245, função null, que teve como objeto Construir um conjunto de ações de Qualificação Social e Profissional em processo de mútua cooperação técnica e financeira, por meio de mecanismos de integração para a operacionalização do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda SPETR no âmbito do Sistema Nacional de Emprego SINE de Orientação e Intermediação de Mão de Obra - IMO, Habilitação ao Seguro-Desemprego - HSP, Pesquisa de Emprego e Desemprego PED e de Qualificação Social e Profissional QSP. (no da TCE no sistema: 2162/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6364/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.424/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alberto José Mendonça Cavalcante (XXX.333.544-XX); Stella Lima de Albuquerque (XXX.070.284-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.